Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando que a certidão de ID 57770353 tem mais de 3 (três) anos, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar certidão atualizada. No mesmo prazo, deverá apresentar planilha atualizada do valor do crédito, já inclusos multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2024 14:26:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador